Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E. TEMA 810/STF. ALEGAÇÃO DO DF DE VÍCIOS NO DECISUM VERGASTADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA TR. INVOCAÇÃO PELO EMBARGANTE DO TEMA 733/STF E DE PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.170/STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS NO DECISUM VERGASTADO INEXISTENTES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.